Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Cobrança de Aluguel. erro no endereçamento da petição inicial. Nulidade. Ausência. Cerceamento de defesa. não configuração. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do aluguel em atraso e da multa rescisória contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade em razão do erro no endereçamento da petição inicial; e (ii) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O mero equívoco no endereçamento da petição inicial não modifica a competência para processamento do feito, que se fixa no ato da distribuição, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil.
4. Não houve prejuízo à defesa decorrente do erro no endereçamento, uma vez que, no mandado de citação expedido, já era possível identificar, por meio do cabeçalho e das demais informações, que se tratava de processo em tramitação na Justiça Comum. Além disso, na ata da audiência, após o registro de ausência da autora e da conciliação infrutífera, consta a intimação da ré, que estava acompanhada do seu advogado, para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de onde se extrai que a apelante não apresentou defesa por descuido.
5. Não houve nulidade por cerceamento de defesa, visto que, em relação ao valor do aluguel em atraso, se R$ 500,00 ou R$ 2.500,00, sem olvidar o princípio da atração das formas que inviabiliza alterar o contrato escrito por mero acordo verbal, a prova oral pretendida pela ré nada adicionaria de relevante, porquanto o acordo foi verbal e não há registros de que uma terceira pessoa tenha testemunhado a avença.
6. Da mesma forma, o depoimento pessoal da representante da autora seria inútil, especialmente porque, conforme a petição de especificação de provas, o objetivo da oitiva da apelada se restringia à sua confissão “sobre o estado do imóvel à época da locação bem como o decorrer de toda situação que encontrara na época da saída”.
7. A questão relativa ao valor do aluguel em atraso era de aplicação do direito, o que foi feito pelo juízo singular, o qual entendeu que os descontos se tratou de mera liberalidade, não alterando a obrigação da ré de pagar o valor pactuado no contrato escrito, qual seja, R$ 2.500,00.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível em parte conhecida e, nessa extensão, desprovida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 43 e art. 349.